Tribunal: TJDFT
Processo: 0743891-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0743891-24.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AKTAPAY LTDA AGRAVADO: ALEXANDRE P DE SOUZA LEITE RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Atento aos termos da petição inicial do agravo interposto, e sabendo que o art. 1017, §5o1, do Código de Processo Civil, em casos de autos eletrônicos, dispensa as peças referidas nos incisos I e II, do caput, verifica-se, da análise acurada da página 2 do recurso, que pela própria recorrente foi relatado que “realizou o devido preparo”. Constata-se, no item 1 da página 2 do recurso, que a parte informa que realizou o devido preparo, anexando prova da guia e do comprovante. No entanto, a guia de pagamento de ID 65152300, o valor a que se refere não condiz com o valor usual para a interposição de agravo de instrumento e não houve a juntada do comprovante de pagamento. Faculta-se à agravante esclarecer sobre o devido preparo, comprovar que realizou o devido preparo, ou, no prazo da emenda, recolher as custas recursais em dobro, na forma do § 4o do art. 1.007 do CPC2. Ressalte-se que a correta instrução do recurso, de modo a viabilizar o seu prosseguimento, é ônus processual da parte recorrente. Em atenção ao contido no art. 1017, § 3o3 c/c art. 932, parágrafo único3, do CPC, concede-se o prazo de 5 dias para a agravante atender à emenda, assim prestigiando o Princípio da Cooperação. Intime-se. Cumpra-se no prazo legal. Brasília/DF, 17 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator